Tribunal: STF
Processo: ARE 1560015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SEGUNDA TURMA RECURSAL ADA FAZXENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. INAPLICABILIDADE DA PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15.142/2018. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO SUFICIENTE GARANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Inominado interposto por pensionista contra sentença que julgou improcedente ação movida em face do Estado do Rio Grande do Sul, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-PREV) e Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). A recorrente, pensionista de servidor público estadual falecido em 2020, postulou a reforma da sentença sob a alegação de erro de cálculo, direito adquirido à paridade, aplicação indevida da Lei Complementar Estadual nº 15.142/2018 e erro de cálculo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão:



    (i) Definir se a recorrente tem direito adquirido à paridade com os proventos que o servidor falecido recebia em vida, afastando a aplicação das novas normas previdenciárias;



    (ii) Analisar se houve erro de cálculo no pensionamento .



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O princípio do tempus regit actum determina que a norma aplicável ao benefício previdenciário é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme estabelece a Súmula 340 do STJ.



    4. Com o falecimento do servidor em 2020, sob a vigência da EC nº 103/2019, essa é a norma aplicável ao caso concreto. A legislação estadual vigente (Lei Complementar nº 15.142/2018, alterada em 2019) também deve ser observada, afastando a aplicação de regras anteriores que garantiam paridade.



    5. A jurisprudência consolidada do STF afasta a existência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário específico, reconhecendo que o legislador pode modificar as regras de cálculo dos benefícios, inclusive após a concessão do direito, desde que não sejam violados princípios fundamentais.



    6. A limitação do valor da pensão, estabelecendo uma cota familiar de 50% dos proventos acrescida de 10% por dependente, não viola o princípio da dignidade da pessoa humana. A sistemática é razoável, pois considera a redução das despesas familiares com a morte do segurado e mantém proteção suficiente aos dependentes.



    7. A alegação de erro de cálculo não prospera, uma vez que as diferenças salariais devidas foram corretamente incorporadas à base de cálculo do pensionamento, conforme inclusive apurado em perícia.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 



    1. A concessão de pensão por morte é regida pela norma vigente à data do óbito do segurado, conforme o princípio tempus regit actum.



    2. Não há direito adquirido à paridade com os proventos do servidor falecido, em razão das alterações trazidas pela EC nº 103/2019 e pela legislação estadual aplicável.



    3. A limitação do valor da pensão e a nova sistemática de cálculo prevista na EC nº 103/2019 não configuram violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou retrocesso social.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e III; 5º, caput, XXXVI e §1º e 201, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente